Tribunal: TJES
Processo: 0001807-37.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06,
E NP ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03
.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO.
MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA
QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE.
VARIEDADE
E NOCIVIDADE
DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM DO RÉU.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos.
2.
As provas dispostas no caderno processual não são suficientes para comprovar a autoria delituosa quanto ao crime do art. da Lei 10.826/03, razão pela qual é imperiosa a absolvição. É de se ressaltar, ainda, que no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restam dúvidas quanto à autoria do delito de porte ilegal de munição por parte do apelante.
3
.
No que concerne à fração a ser aplicada referente à causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização do disposto no artigo 42, da mesma lei, isto é, considerar a nocividade e a variedade de drogas apreendidas para modular a fração da causa de diminuição em apreço, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, como ocorrido na hipótese.
4
.
Soma-se à natureza e à variedade das drogas apreendidas com o réu, o depoimento do policial militar em juízo, que foi enfático ao afirmar que o apelante era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas local, de modo que se apresenta adequada a adoção da fração redutora intermediária quanto à causa de diminuição do tráfico privilegiado.
5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001807-37.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FREDERICO BARBOSA MENEZES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001807-37.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FREDERICO BARBOSA MENEZES

Advogado(s) do reclamante: GABRIELLA RAMOS ACKER, SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Frederico Barbosa Menezes
, inconformado com a r.
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
e Viana às
fls.
174/182.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/0
3v
, narra o
s seguintes fatos
:

No dia 17 de novembro de 2022, par volta das 01hs50min, na BR 262, no bairro Soteco, Viana/ES, a denunciado, vendia, trazia consigo e guardava 09 (nove) pedras de substância similar a "crack" e 02 (dois) papelotes de substância similar a "cocaína", se
m
autorização o
u
em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situaçã
o
típica de tráfico de drogas, ainda, foi encontrada quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), be
m
coma portava 02 (duas) munições de calibre .12 sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal ou regulamentar.

Consta do
I
nquérito Policial em epígrafe, que serve de base a presente, que no dia e horário mencionado, os militares em operação tática motorizada no local dos fatos, local este conhecido pel
o
intenso tráfico de entorpecentes visualizaram o denunciado atendendo usuários de drogas, onde se dirigia ao lado da rampa de acesso de uma passarela, abaixava e coletava os entorpecentes, entregando aos compradores.

A guar
n
i
çã
o dirigiu-se ate o denunciado, que tentou se evadir, mas foi alcançado pelos policiais militares sendo encontrado em revista pessoal foi encontrado em seu bolso a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em s
e
guida, os policiais militares se dirigiram ao local qual haviam avistado o denunciado, s
e
ndo encontrada dentro de u
m
maço de cigarro uma quantidade de entorpecentes contabilizados 09 (nove) pedras de substância similar a "crack", 02 (dois) papelotes de substância si
m
ilar a "cocaína" e, no mesmo local foi encontrado as 02 (duas) munições de calibre .12.

Nesse contexto, de acordo com a declaração dos policiais
m
ilitares visualizaram a denunciado fazendo a mercancia do tráfico, sendo apreendido 09 (nove) pedras de substância similar a "crack", 02 (dois) papelotes de substância similar a "cocaína", 02 (duas) munições de calibre .12 e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância condenou o recorrente nas sanções do
artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
e do art. 14, da Lei nº 10.826/03
, à pena
total
de
04
(
quatro
) anos e
0
6
(
seis
) meses
de reclusão
,
e pagamento de

5
1
0
(
quinhentos
e dez
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semi
aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 9032813
, a defesa requer a absolvição do recorrente
quanto aos crimes a ele imputados
,

ao fundamento de
insuficiência
de provas para a condenação.
S
ubsidiariamente,
pretende
o redimensionamento da fração
redutora
aplicada
quanto
ao tráfico privilegiado para o seu grau
redutor
máximo,

e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que concerne ao delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, sabe-se que constitui um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do
Auto de Apreensão
à fl. 09
, do
Auto de Constatação
Provisório

de Natureza e Quantidade de Drogas

à fl. 09v
,
do
Boletim Unificado às fls. 17/17v, do
Laudo de Exame Químico
às fls.

56/57
,
que atestam a apreensão de
09 (nove) pedras de crack e 02 (dois) pinos de cocaína.

Quanto à
autoria
do crime,
também é
evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
sobre a qual passarei a dissertar.

Em minuciosa análise
a
o caderno processual, observa-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem
do denunciado
narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o policial militar Anderson Geraldo Volkers, às fls. 06/06v, assim prestou depoimento:

D
urante patrulhamento tático motorizado a bordo da RP 4722 SGT Balbino, CB Hertel, SD Volkers lazaro, f
oi realizado um ponto de observação de um local de
intenso tr
á
fico de drogas, no bairro
S
oteco, na rodovia
BR
262, onde foi observado um individuo comercializando entorpecentes, por um tempo fo
i
observado
o
suspeito atendendo usuários que chegavam ate ele.
F
oi possível ver quando
o
mesmo ia ao lado da rampa de acesso de uma passarela abaixava e coletava os entorpecentes e entregava aos compradores
.
A
to cont
í
nuo os militares embarcaram na viatura sendo que
o
SD Volkers prosseguiu a pé, para fazer
o
cerco com
o
intuito de
o
suspeito não se evadir com a chegada da viatura na BR 262,
o
indiv
í
duo tentou correr e foi alcançado pelo SD Volkers.
Ao
ser abordado fo
i
identificado sendo,
F
rederico
B
arbosa
Menezes, 21 anos,

em
b
usca pessoal fo
i
encontrado em seu bolso a quan
ti
a de
R
$ 50,00 esp
é
cie, no local exato onde fo
i
visto abaixando
foi localizado pela

SD L
aza
r
o uma quantidade de entorpecentes dentro de um maço de cigarro, sendo contabilizados 09 pedras de crack, 02 papelotes de cocaína
, no mesmo local fo
i
encontrado 02 munições de cal. 12 intactas.
[...]
que somente
o
conduzid
o

e
stava vendendo drogas no local; que as mun
ições não

foram encontradas dentro do maço de cigarros, mas no mesmo local onde o maço estava, com as drogas em seu interior.

No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar Adriana Leite Lázaro em sede policial às fls. 07/08.

Posteriormente, e
m juízo,
em mídia de fl.
155
,
a policial corroborou a narrativa dos fatos, relatando que os agentes de segurança pública se posicionaram em local estratégico por aproximadamente 40 minutos, oportunidade em que conseguiram visualizar o réu comercializando entorpecentes, razão pela qual procederam a abordagem, e lograram êxito em apreender porções de entorpecentes no local
exato
em que o réu
abaixava e
buscava
as drogas
.

Na mesma linha intelectiva
o policial militar
Anderson Geraldo Volkers
prestou d
epoimento judicial (mídia à fl.
155
),
ocasião em que destacou que o réu já era conhecido na localidade pela prática do tráfico de entorpecentes, e que as drogas apreendidas estavam em porções prontas para a venda.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso, os policiais militares foram harmônicos ao narrar que
visualizaram o réu durante aproximadamente quarenta minutos em local de intenso tráfico de drogas, abaixando-se e entregando objetos para terceiros, sendo que, ao realizarem buscas no local exato onde o apelante buscava objetos, foi encontrado um maço de cigarro contendo entorpecentes em porções prontas para venda, sendo o réu abordado no local.

Assim, em que pese negativa de autoria por parte do apelante, sua narrativa se encontra totalmente isolada nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33, da Lei de Drogas
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Em contrapartida, quanto ao
crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03
, não verifico nos autos elementos suficientes para atribuir a autoria delitiva ao réu. Explico.

Inicialmente, entendo por bem transcrever o disposto no
artigo 14, da Lei nº 10.826/06
, i
n verbis
:

Art. 14
. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Partindo dessa premissa, a
materialidade
do crime foi comprovada por meio do
Auto de Apreensão
à fl. 09
, do

Boletim Unificado às fls. 17/17v
e do Laudo Pericial às fls. 58/61 que atestam a apreensão de duas munições calibre 12.

Todavia, das provas dispostas no caderno processual, não é possível afirmar, com a certeza necessária para uma condenação, que as munições apreendidas no chão no meio da rua eram do ora apelante.

Isso pois, dos depoimentos testemunhais já transcritos na análise da autoria do crime de tráfico de drogas, depreende-se que os policiais militares visualizaram o réu abaixando em determinado local, pegando porções de droga, e entregando a compradores, local esse em que foi apreendido um maço de cigarro com nove pedras de crack e dois pinos de cocaína, restando configurado, portanto, o crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Não obstante, o fato de ter sido encontrado no chão, no meio da rua, duas munições, ainda que próximas de onde estava o maço de cigarro com os entorpecentes, não é suficiente para embasar uma condenação no âmbito criminal, haja vista que,
ainda que haja indícios, não há certeza de que as munições eram do denunciado
.

Sendo assim, é de se ressaltar, ainda, que no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restam dúvidas quanto à autoria do delito de
em comento
por parte do
apelante.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos, muito embora as provas sejam plenamente s
atisfatórias
para ensejar a condenação do
apela
nte
n
o
tráfico de drogas, não implica
m
em certeza a respeito
do crime de porte ilegal de munição de uso permitido
,
razão pela qual
ABSOLVO
FREDERICO BARBOSA MENEZES

das sanções do

artigo
14,
da Lei nº
10/826/03
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro,
a defesa postula a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, §
4º, da Lei 11.343/06
, considerando que o magistrado
a quo
adotou o patamar redutor intermediário de 1/2 (metade).

Todavia, não assiste razão à defesa.

Isso porque, em que pese o magistrado
a quo
não tenha fundamentado a escolha da fração redutora, analisando o caderno processual, decerto a apreensão de crack e cocaína com o apelante, substâncias extremamente nocivas à sociedade, impõe a aplicação de fração redutora intermediária.

A propósito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que é possível a utilização do disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, quero dizer, considerar a natureza e a variedade de drogas apreendidas para modular a fração da causa de diminuição do § 4°, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, desde que não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, como ocorrido na hipótese.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências da Corte Superior. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO APLICADA EM 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...].
6.
Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para a afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e mais recentemente por este Tribunal Superior, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria
, sob pena de incorrer em bis in idem (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022) 7. Desse modo, tratando-se de réu primário e não havendo outros elementos que denotem a sua habitualidade delitiva,
impõe-se o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6, haja vista a quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 8. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 9. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 787.458; Proc. 2022/0378644-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ESCOLHA DA FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. DO JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DA GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A fração de 1/6 aplicada pelo redutor do tráfico privilegiado mostra-se adequada, tendo em vista as particularidades do caso concreto, notadamente o fato de o flagrante ter decorrido de investigação prévia, indicando a traficância exercida no local e dando ensejo à expedição de MBA, que constatou o efetivo tráfico, oportunidade em que encontrados entorpecentes de dois tipos (cocaína e crack), sendo um deles de natureza extremamente deletéria, além de terem sido apreendidos, também, armamento, munições e outros petrechos relacionados à traficância (e-STJ fl. 27)
. 2. Assim,
não se verifica constrangimento ilegal no quantum aplicado, devendo ser prestigiada a discricionariedade do julgador, que fundamentou concretamente a escolha do percentual ao sopesar a natureza e variedade das drogas apreendidas e outras circunstâncias da gravidade em concreto do delito
. 3. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 846.033; Proc. 2023/0286314-7; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

N
a mesma linha intelectiva se posiciona este Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...].
6.
Com arrimo na orientação dos Tribunais Superiores (STJ, HC 726.534/SP; STF, ARE 666.334/AM) a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, por si só, não impede a aplicação da causa de d
iminuiç
ão de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sendo possível sua mensuração, todavia, como critério para modulação da fração de diminuição
. No caso, os réus são tecnicamente primários e não há evidências de sua dedicação a atividades criminosas. Possível, portanto, a aplicação da minorante.
Por outro lado, a variedade de entorpecentes encontrados (maconha e cocaína), além de dinheiro em espécie, bem como o fato de terem os réus agido em comunhão de desígnios, permite a aplicação da fração redutora de 1⁄2 (metade)
.7. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos. Penas dos réus reduzidas para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa. (TJES; APCr 0018876-69.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vania Massad Campos; Publ. 22/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTIGO 278, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – SENTENÇA QUE ABSOLVEU DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO ARTIGO 278,DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06) NO GRAU MÁXIMO – NÃO CABIMENTO – QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
[...].
2 - Na hipótese,
em razão da quantidade, natureza e variedade, bem como as demais circunstâncias da apreensão, resta inviável a fixação da fração máxima da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
. 3 - O pedido de concessão de justiça gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000293-55.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 25/01/2024).

Outrossim, soma-se à
natureza e à
variedade das drogas apreendidas com o réu
o depoimento do policia
l
militar
Anderson Geraldo Volkers
em juízo
,
que
fo
i
enfático
ao

afirmar
que
o réu

era
conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas local.

Assim,
em que pese não tenha restado comprovado que o réu se dedica a atividades criminosas,
considerando as peculiaridades do caso
,

apresent
a
-
se
adequada a

adoç
ão da fração redutora
intermediária

quanto
à causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

Por derradeiro, considerando a absolvição do réu quanto ao crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03,
e, tendo em vista que não foi alterada a pena estabelecida em 1º grau de jurisdição quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, estabeleço como definitiva para cumprimento de Frederico Barbosa Menezes a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Ainda, em observância ao art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, e outra de limitação de final de semana.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
para absolver o réu
quanto ao crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03,
estabelecer o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituir e pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
mantendo-se incólumes os demais termos da sentença
a quo.

É como voto.

Vitória, 3 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos, para melhor análise do mérito da demanda.

Relembrando a matéria, trata-se de apelação criminal interposta por Frederico Barbosa Menezes, pugnando pela sua absolvição quanto aos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, entendo por acompanhar, na íntegra, o entendimento exarado pelo Eminente Relator.

Isso porque, em que pese seja inconteste a autoria e materialidade do apelante quanto à traficância de drogas, o mesmo não pode ser constatado quanto ao porte ilegal de arma de fogo.

O apelante foi avistado entregando entorpecentes e mexendo em um determinado local onde estavam as drogas apreendidas.

Em contrapartida, as munições foram localizadas no meio da rua, não sendo possível atribuir-lhes a propriedade ao apelante, em especial pelo fato de que o local é de intenso tráfico de drogas.

Assim, acompanhando o entendimento exarado pelo Eminente Relator, dou parcial provimento ao recurso, para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

É como voto.